Tribunal: STF
Processo: ADI 6769
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIABILIDADE. ART. 27 DA LEI Nº 9.868/1999. REGIME JURÍDICO DA MAGISTRATURA. ANTIGUIDADE. ARTIGO 80, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 14.277/2003 DO ESTADO DO PARANÁ, QUE DISPÕE SOBRE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. EFICÁCIA EX NUNC. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.



    1. Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, nos termos do que prescreve o art. 27 da Lei nº 9.868/1999, cumpre ao Supremo Tribunal Federal harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação, considerado o aspecto temporal, histórico e irreversível da realidade, de outros preceitos constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva. Atribuir eficácia retroativa ou plena à decisão implicaria danos irreversíveis a tais valores constitucionais.



    2. A confiança justificada e a segurança jurídica dos atos praticados para a movimentação na carreira da magistratura do Estado do Paraná impõem a incidência do art. 27 da Lei nº 9.868/1999 para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a assegurar a perfectibilidade dos atos praticados até a data da publicação da ata do julgamento do mérito da presente ação direta. Precedentes judiciais formados pelo Plenário desta Corte.



    3. Embargos de declaração acolhidos para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.